Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742448-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA RECORRIDOS: J. V. J. R. D. M., INGRID JANSEN RIBEIRO, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: INGRID JANSEN RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INACOLHIDA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. Conforme art. 114 do CPC o litisconsórcio necessário ocorre quando, por determinação legal ou pela natureza da relação jurídica, duas ou mais pessoas devem figurar, conjuntamente, no polo ativo ou passivo de uma demanda judicial. No caso, como é relação de consumo e diante da solidariedade entre as empresas integrantes da cadeia de produção, cabe ao consumidor escolher contra qual delas demandar por seu alegado direito. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INACOLHIDA. 3. Cumpre esclarecer ser aplicável o diploma consumerista na espécie, de acordo com o disposto na súmula 469 do STJ, segundo o qual "[a]plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 4. O apelante/autor é consumidor, pois beneficiário de um contrato de adesão ao plano de saúde e utiliza o serviço como destinatária final (CDC, art. 2o); e as rés, por sua vez, fornecedoras, porquanto desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração (CDC, art. 3o). 5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a apelada/ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 6. A responsabilidade solidária da apelante enquanto administradora do plano de saúde em conjunto com a operadora, no caso a corré CEAM BRASIL exsurge de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do CDC. 7. De acordo com os argumentos elencados pela recorrente, a cobertura da internação hospitalar indicada ao apelado, em 11/11/2023, seria inexigível, em função da existência de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias contados da contratação da apólice, ocorrida em 18/9/2023. 8. O art. 12, V, c, da Lei no 9.656/98, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para cobertura de casos de urgência e emergência. O art. 35-C, I, da referida lei também preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico. 9. De acordo com a súmula 597 do STJ: [a] cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” 10. Assim, diante do contexto apresentado e constatada a emergência e a necessidade de internação, deve-se desconsiderar qualquer cláusula contratual que exija o cumprimento de período de carência superior a vinte e quatro horas. 11. No que concerne ao quantum do dano moral, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (CC, art. 884), e proporcional ao dano causado. 12. A fixação há de se atentar para as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O Juízo de origem, ao fixar o valor devido à título de indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), levou em conta a reprovabilidade da conduta do apelante. 13. Precedentes: Acórdão 1904630, 07508322120238070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1855744, 07057789820248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc. 14. RECURSO DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, sob o argumento de que não é parte legítima para figurar em demanda que versa sobre a negativa de atendimento advinda de decisão administrativa da própria CEAM, porquanto não opera o plano de saúde, não deliberando, portanto, acerca da extensão de rede credenciada, bem como autorização de procedimentos médicos e cobertura e demais condições contratuais; c) artigos 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil; e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a existência de culpa exclusiva de terceiro no caso em análise. Assevera que não há relação contratual diretamente estabelecida entre a recorrida e a GAMA, uma vez que a parte recorrida firmou contrato com a operadora CEAM. Defende que não houve prática de ato ilícito pela recorrente, pois somente deu cumprimento às cláusulas contratuais do contrato de aluguel, não tendo ingerência sobre a decisão administrativa de qual tratamento será coberto e por quanto tempo tal cobertura se dará. Requer que todas as intimações relativas a esse processo sejam expedidas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXAO, OAB/DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 17 do CPC; 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do CC; e 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: A sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor, conforme art. 7o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente indubitavelmente se enquadra no conceito de fornecedor (CDC, art. 3o), visto que presta o serviço assistencial de saúde comercializado. Desse modo, certo de que a administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada no apelo. ... Assim, conforme igualmente já mencionado, constatado o fato do serviço prestado sob a tutela das normas consumeristas (art. 14 do CDC), possível que por ele respondam solidariamente pelos atos praticados por seus parceiros comerciais, as operadoras de plano de saúde, a administradora de benefícios e o corretor de seguros. .. Nesse contexto, a negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a participante encontrava-se em situação de urgência, com tendência de severa degradação da higidez de seu quadro clínico. ..... As cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei no 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Logo, o plano de saúde está obrigado a cobrir todas as despesas resultantes de situações de urgência e emergência. (ID 65366087). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações relativas a esse processo sejam expedidas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXAO, OAB/DF 53.701-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023